Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711584-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória no 0740166-58.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação sobre suposta fraude contra a empresa Ré, bem como indeferiu a denunciação à lide da empresa consorciada AMERICAS COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA e da pretensa vendedora BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, nos seguintes termos (ID 187185130 – autos originários): Indefiro o pedido de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação sobre suposta fraude contra a empresa- ré (ID no 182145088), como bem ressaltado no julgamento do Agravo de Instrumento ao ID no 178509955. Indefiro também a denunciação à lide da empresa consorciada AMERICAS STORE COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA e da pretensa vendedora BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., sendo que a nota fiscal apresentada pela ré consta em nome da empresa GRUPO BUH DE VEICULOS E MAQUINAS (ID no 176040962), sem estabelecimento de qualquer vínculo entre estas duas empresas ou mesmo a demonstração que a última empresa de fato exista. Ainda porque a BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não é concessionária da marca chevrolet, bem como a própria GM descartou a hipótese aventada de duplicidade de chassi- ID no 182150198. Quanto à consorciada, a parte ré também deixou de apresentar os atos constitutivos da empresa. Outrossim, este E.TJDFT tem jurisprudência firmada no sentido de que, em casos como o presente, não é cabível a denunciação da lide quando o denunciante pretende atribuir responsabilidade exclusiva a terceiro, eximindo-se do evento danoso, bem como deixando de admitir o litisconsórcio quando a necessidade de dilação probatória puder gerar tumulto processual, comprometendo a solução célere do litígio. Tanto porque à parte é assegurado o direito de regresso contra terceiro a ser exercido em ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1o, do CPC. Confira-se: "DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. I.Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019). Não caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. II. A transferência da propriedade de bem móvel (automóvel) se opera mediante tradição (Código Civil, art. 1.267). III. O reconhecimento da aquisição do veículo, em contestação, é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes. IV. A inscrição indevida do nome do apelado em dívida ativa, em decorrência da negligência do apelante em não realizar transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, é transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade). V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (07036442020238070005, 2a Turma Cível, Rel. Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Publicado no PJe : 16/02/2024); "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO ALMEJADO. PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROCESSO. RESULTADO ÚTIL. RISCO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DIFICULDADE DE DEFESA. POLO PASSIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. 1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de litisconsórcio facultativo, nos moldes do art. 113, § 1o, do Código de Ritos, faculta-se ao magistradolimitar o número de contendores, caso a ampliação do vértice demandado, na fase de conhecimento, possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa ou o cumprimento de sentença. 3. Ante a constatação de que o litisdenunciado não está obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar o denunciante, tal como preceitua o art. 125 do CPC, afigura-se inadmissível a pretensão de denunciação à lide. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (07420035420238070000, 4a Turma Cível. Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE : 30/01/2024). Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) as investigações criminais vão influenciar diretamente no julgamento do feito; 2) a suspensão do feito beneficia ambas as partes, eis que, somente após as conclusões das investigações, será possível afirmar, de fato, se houve a prática de algum tipo de fraude; 3) o desfecho da lide depende da conclusão das investigações criminais; 4) a denunciação da lide visa aperfeiçoar o esclarecimento dos fatos; 5) não há qualquer intuito de atribuir exclusivamente a responsabilidade a outrem, mas sim possibilitar a condenação dos verdadeiros responsáveis; 6) não há indícios de que a denunciação à lide causaria tumulto processual; Requer a concessão da tutela recursal, alegando que: i) a probabilidade do direito encontra-se amparada no art. 315 do Código de Processo Civil; ii) o perigo de demora resta evidenciado na possibilidade de prosseguimento e sentenciamento do feito, resultando na perda do objeto do agravo. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 57168969). Em análise preliminar (ID 57238334), esta Relatoria entendeu por indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O Agravante interpôs embargos de declaração (ID 57305749). Contrarrazões de ID 57543282. É o relatório. DECIDO. Examinando o feito na origem (processo no 0740166-58.2023.8.07.0001), verifico que foi proferida sentença na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando resolvido o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, bem como os embargos de declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024 14:39:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador